Tribunal: CARF
Processo: 13603.722127/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722127/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
N.L. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes
às contribuições.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Conforme Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722127/2011-05
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2011-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13603.722127/2011-05, em face do acórdão no 02-39.538 (fls. 338/347), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 29 de maio de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa N.L. DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA, relativo ao período de 01/2008 a 12/2008, que de acordo com
o Relatório Fiscal de fls. 79/89, refere-se a:
Autos de Infração de Obrigações Principais
• DEBCAD 37.315.261-2 – (consolidado em 04/07/2011, no valor de R$37.408,05) –
contribuições patronais devidas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da
alimentação fornecida pela empresa aos segurados empregados, sem a devida inscrição
no PAT, sobre pagamentos a contribuintes individuais, e sobre o valor da
comercialização de produtos rurais adquiridos diretamente de produtor rural pessoa
física;
• DEBCAD 37.315.260-4 – (consolidado em 04/07/2011, no valor de R$5.909,84)-
contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte dos segurados
empregados, incidentes sobre o valor da alimentação fornecida pela empresa, e à parte
dos segurados contribuintes individuais;
• DEBCAD 37.315.262-0 – (consolidado em 04/07/2011, no valor de R$4.642,25)
contribuições destinadas aos Terceiros ( Salário Educação, INCRA, SEST, SENAT e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas pela empresa aos
segurados empregados, e ao SENAR, incidente sobre o valor da comercialização de
produtos rurais adquiridos diretamente de produtor rural pessoa física.
Autos de Infração de Obrigações Acessórias
• DEBCAD 37.315.263-9 – (Código de Fundamentação Legal – CFL 68, no valor de
R$6.094,32) por apresentar as GFIPs, das competências 01/2008 a 05/2008, 07/2008 a
08/2008 e 10/2008, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme demonstrado na planilha de fls. 103;
• DEBCAD 37.289.250-7 – (Código de Fundamentação Legal – CFL 78, no valor de
R$500,00), por ter a empresa deixado de informar na GFIP da competência 11/2008, o
valor da comercialização da produção rural adequirida de terceiros, a remuneração paga
a segurado contribuinte individual e a remuneração recebida pelos empregados a título
de salário in natura- alimentação.
Considerando a alteração da legislação que trata da aplicação das multas de mora e das
multas por infração à legislação previdenciária, em razão da ocorrência de falta de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2011-05

recolhimento de contribuição cumulada com omissão de informação em GFIP, e
considerando, ainda, a possibilidade de aplicação da retroatividade benigna prevista no
art. 106 do CTN, a autoridade lançadora comparou as multas aplicadas conforme
Demonstrativo de fls. 102.
A empresa tomou ciência da autuação em 06/07/2011.
Em 03/08/2011, apresentou impugnação conjunta para os cinco autos de infração (fls.
293/315) onde, em síntese, argumenta o que se segue.
Inicialmente faz um breve relato dos fatos.
Contesta o lançamento relativo às contribuições incidentes sobre o valor da
comercialização de produtos rurais adquiridos diretamente de produtor rural pessoa
física alegando que a base de cálculo instituída pela Lei no 8.540/92, nominada receita
decorrente da comercialização da produção, não possuía amparo na Constituição
vigente ao tempo da edição da referida lei, uma vez que foi editada antes da vigência da
EC 20/98, o que fulmina de inconstitucionalidade a referida norma.
Entende que, ainda que se admitisse constitucional a Lei 8.540/92, no aspecto relativo à
base de cálculo, ainda assim a pretensão tributária não poderia ser permitida, uma vez
que o tributo questionado fora instituído por lei ordinária e não lei complementar,
veículo normativo exigido nos termos do art. 154, I c/c o art. 195, parágrafo 4o, ambos
da CF/88.
Alega que as leis posteriormente editadas como forma de modificar a Lei no 8.540/92,
tais como as Leis nos 9.528/97 e 10.256/01, em momento algum tiveram por pretensão
sanar as inconstitucionalidades presentes na norma originária, fato este que demonstra a
impossibilidade de exigência da contribuição ao FUNRURAL.
Cita jurisprudência e renomados doutrinadores.
No que toca ao fornecimento de alimentação aos funcionários da empresa alega que em
momento algum a impugnante fornecia alimentação aos seus funcionários, dentro do
Programa de Alimentação do Trabalhador ou até mesmo fora dele.
Diz que os valores apurados pela fiscalização como provenientes de fornecimento de
alimentação fora do PAT, na verdade, correspondem a diária paga pela empresa aos
seus funcionários que desenvolviam atividades fora da sede da empresa, ainda que de
forma esporádica.
Tribunais, diária não pode ser incluída no salário base do trabalhador, não sendo, pois,
base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária. Cita julgado do STJ.
Alega que, com exceção das diárias pagas aos funcionários que viajam a trabalho, que
não compreendem verbas salariais, o fornecimento de um simples pão com café e leite,
tal como constatado pela fiscalização, não pode ser classificado como verba salarial.
Argumenta que os valores lançados na planilha 01 não demonstram a natureza de verba
salarial, se se considerar o valor lançado pela fiscalização, bem como o total de
funcionários que prestavam serviço à empresa.
Destaca que os valores mensais apurados continham, inclusive, os valores relativos a
diárias pagas aos funcionários, bem como aos sócios da empresa, caracterizando a
impropriedade do lançamento.
Conclui que não pode prosperar a pretensão fiscal, uma vez que os valores pagos a título
de lanche e alimentação, tal como apurado, nada mais representam do que diárias e
lanches pagos aos funcionários, que não podem ser caracterizados como verba salarial.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2011-05

Quanto aos valores pagos aos segurados contribuintes individuais, diz que conforme se
depreende da documentação fiscal da empresa, os valores pagos ao sr. Warley Pontello
Barbosa, na verdade, correspondem ao ressarcimento de danos causados ao mesmo no
ano de 2007, uma vez que um veículo de propriedade da empresa colidiu com veículo
de propriedade do ilustre causídico.
Salienta que o valor total pago e apurado pelo fiscal, corresponde a R$13.280,00, que é
decorrente dos consertos efetivados no referido veículo.
Alega que, por se caracterizar como indenização por dano causado, não há que se falar
em pagamento de contribuição previdenciária, nem mesmo em multa ou outra forma de
tributação.
Requer a total desconstituição do auto de infração lavrado, visto que os fatos narrados
pela fiscalização, na espécie, não correspondem à violação da legislação pátria vigente.
Argumenta que como não houve, por parte da empresa, o descumprimento da legislação
pátria, tal fato impede a imposição da multa tal como pretendida pelo ilustre fiscal.
Alega que as multas aplicadas possuem caráter confiscatório, sendo a vedação ao
confisco princípio com sede constitucional (art. 150, IV, da CF/88) não podendo ser
jamais olvidado pelas autoridades fiscais.
Para reforçar seus argumentos cita renomados doutrinadores e jurisprudência.
Diz que a multa aplicada fere também o princípio da capacidade contributiva, vez que o
acréscimo pretendido vai muito além da simples tentativa de coibir infrações tributárias,
importando, na verdade, em majoração de tributo para além da capacidade econômica
adquirida pela impugnante.
Requer a total improcedência da exigência das multas tal como pretendido pela
fiscalização.
Em tópico seguinte, ressalva a impossibilidade de fazer incidir a SELIC sobre a multa
de ofício exigida, o que não se permite seja no auto de infração, seja após a sua
lavratura com vencimento no DARF emitido.
Diz que a legislação é explícita com relação à incidência sobre a multa de ofício
exclusivamente nas hipóteses em que se tratar de auto de infração que não tenha por
objeto a exigência de tributo.
Requer o impedimento da incidência da SELIC sobre a multa de ofício, visto a
exigência do referido valor, conforme autos de infração lavrados pelo i. fiscal.
Requer seja a impugnação julgada procedente, desconstituindo os autos de infração
lavrados pela fiscalização, diante da total ilegalidade da exigência.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2011-05

As alegações desprovidas de provas não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DO
LANÇAMENTO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É revisto de ofício o crédito tributário relativo a auxílio alimentação, lançado sob o
fundamento de falta de inscrição no PAT, em razão de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, expedido em
virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 364/387,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida. A
insurgência da recorrente em seu recurso se refere: i) a contribuição previdenciária do produtor
rural; ii) o caráter confiscatório da multa; e iii) quanto à incidência de juros sobre a multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física empregador ou
segurado especial. Sub-rogação do adquirente da produção rural.
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social,
tem previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2011-05

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando
a retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Assim, sem razão à recorrente.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, inclusive o de caráter confiscatório
da multa, importa referir o disposto na Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Juros de mora sobre a multa de ofício.
Conforme Súmula CARF no 108, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018, incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722127/2011-05

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Original